Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603179-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603179-68.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal ELEIÇÃO 2022 - NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ
- PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
MARCOS CESAR DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO)
NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ (REQUERENTE)
MARCOS CESAR DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43709665
05/09/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.387

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603179-68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: MARCOS CESAR DE SOUZA JUNIOR - OAB/PR98522
REQUERENTE: NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ
ADVOGADO: MARCOS CESAR DE SOUZA JUNIOR - OAB/PR98522
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO DE MANDATO PARA
C O N S T I T U I Ç Ã O
D E
ADVOGADA/ADVOGADO. CITAÇÃO
ESPECÍFICA. INÉRCIA DO PRESTADOR
DE CONTAS. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.

1. A falta de constituição de advogado e
a inércia do candidato em regularizar sua
representação processual, após
intimação pessoal e específica, impede a
continuidade da tramitação do feito e
enseja o julgamento das contas como
não prestadas. Precedente deste
Tribunal.

2. A decisão que julga as contas não
prestadas acarreta ao candidato o
impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva
Num. 43709665 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262358700000042669507
Número do documento: 23090517262358700000042669507
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:51:19

apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução-TSE nº 23.607/2019).

3. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se do processo de prestação de contas de NILSON FRANCISCO ALVES DA
LUZ candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido LIBERAL - PL, nas Eleições Gerais de
2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, e as contas
finais foram entregues tempestivamente em 31/10/2022, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43380276).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Parecer de Conclusivo
(ID 43603743) em que analisou a regularidade das contas apresentadas, contudo, ante a
ausência de apresentação de instrumento de mandato para constituição de advogada ou
advogado, assinado, peça obrigatória que deve integrar a prestação de contas, nos termos do art.
53 da Resolução TSE n. 23.607/19, manifestou-se pelo julgamento das contas como não
prestadas. Subsidiariamente sugeriu que, em havendo superação da “(... ) situação relativa à
procuração judicial, com fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, pelo
relatado neste Parecer Técnico Conclusivo, item 8.2 (a formação de FUNDO DE CAIXA na conta
de campanha aberta para a movimentação de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário
registrada na prestação de contas (id. 43265619), referente à operação de débito, realizada no
dia 27/10/2022, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), denominada ‘PIX ENVIADO’, que tem o
próprio candidato como contraparte, identificado pelo CPF e NOME (796.333.829-04 e NILSON
FRANCISCO ALVES DA LUZ), em desacordo com o previsto no art. 39, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.)), manifesta-se pela DESAPROVAÇÃO das contas da campanha eleitoral
nas Eleições Gerais de 2022 do candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Estado do Paraná
NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ. Aponta-se, ainda, a ressalva constante no item 8.1.”

Determinou-se então a citação pessoal do candidato para que, no prazo de 3 (três)
dias, providenciasse a constituição de advogada ou advogado, nos termos do contido no art. 98,
Num. 43709665 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262358700000042669507
Número do documento: 23090517262358700000042669507
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:51:19

§ 8º da resolução de regência, sendo que em 12.06.2023, procedeu-se a citação pessoal do
candidato, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 43609973).

Contudo, conforme certificado pela Secretaria no ID 43617620, o candidato deixou
de manifestar-se no prazo que lhe foi concedido.

Os autos foram então encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 74, IV, da
Res. TSE n° 23.607/19. (ID 43629606).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de prestação de contas de NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido LIBERAL - PL, nas Eleições Gerais de
2022.

O candidato apresentou tempestivamente suas contas finais, em data de
31.10.2022, conforme estabelece a Resolução TSE n. 23.607/2019.

Verificada a ausência de apresentação de instrumento de mandato para constituição
de advogada/o, assinado, peça obrigatória que deve integrar a prestação de contas, nos termos
do art. 53 da Resolução TSE n. 23.607/19, determinou-se a citação pessoal do candidato para
constituir advogada ou advogado nos termos do art. 98, § 8º da resolução de regência.

Embora regularmente citado o candidato quedou-se inerte.

Pois bem, o art. 53 da Resolução TSE n. 23.607/2019, arrola o instrumento de
mandato para constituição de advogado ou advogada como documento necessário na formação
do processo de prestação de contas:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta: [...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: [...]

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado para
a prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de
contas parcial; [...]

De outra parte, a Lei nº 12.037/2009, acrescentou o § 6º ao art. 37 da Lei n.
9.096/95 para atribuir natureza jurisdicional à prestação de contas examinada pela Justiça
Eleitoral.

Logo, a constituição de advogado mostra-se essencial e indispensável, pois sem ele
restará inviabilizada a tramitação do processo, sendo que sua ausência conduz à extinção do
feito, como se extrai do disposto no art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil, nestes termos:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
Num. 43709665 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262358700000042669507
Número do documento: 23090517262358700000042669507
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:51:19

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância
originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

(...)

No âmbito da Justiça Eleitoral, a ausência de constituição de advogado ou
advogada nos processos de prestação de contas constitui motivo para o julgamento das contas
como não prestadas.

Neste sentido, a Resolução TSE 23.607/19 estabelece que:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo:

(...)

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem
como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou
substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três)
dias, constituam advogada ou advogado, sob pena de serem as contas
julgadas não prestadas.

(grifamos) .

Nesta linha, anote-se decisão deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS CANDIDATO. NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO ATENDIMENTO. IMPEDIMENTO DE
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
LEGISLATURA PARA A QUAL CONCORREU. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. APLICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. A falta de prestação das contas finais, de constituição de advogado e a
inércia do candidato em regularizar sua representação processual, após
intimação pessoal e específica, impede a continuidade da tramitação do feito e
implica no julgamento das contas como não prestadas.

2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de certidão
Num. 43709665 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262358700000042669507
Número do documento: 23090517262358700000042669507
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:51:19

de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os
efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas
(Resolução TSE nº 23.607/2019, artigo 80, I e Súmula 42 do TSE).

3. Determinação de devolução dos valores recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha cuja aplicação não foi comprovada, nos termos
do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Contas julgadas
não prestadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060362826, Acórdão de ,
Relator(a)Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Data
27/01/2023).

Ocorre que, em recente decisão, o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos de PC nº
060121878, de relatoria do eminente Ministro Carlos Horbach, relativo às Eleições 2020,
entendeu que “a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado
não enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando
efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação retroativamente,
diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º,
que determinava o julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de
procuração do advogado subscritor da prestação de contas” (Prestação de Contas nº 060121878,
Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
87, Data 11/05/2023).

Todavia, esta Corte, na sessão e julgamento de 03 de julho de 2023, ao examinar a
Prestação de Contas 0604078-66.2022.6.16.0000, referendou o voto vista do e. Dr. Thiago Paiva
dos Santos, que consignou:

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o artigo 74, § 3º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser observadas as disposições
constantes da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que, salvo
algumas exceções, exigem a atuação de advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE no
precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado no voto vistor e
corroborado pelos membros da Corte em sessão de julgamento, a proteção
ao jurisdicionado deve prevalecer, porque à parte deve ser garantido o
direito de ser assistida em juízo por procuradores dotados de
conhecimento técnico específico e precisão na defesa de seus
interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de constituição
de advogado e a inércia da candidata em regularizar a sua representação
processual, após citação pessoal e específica, impede efetivamente a
continuidade da tramitação do feito e dá ensejo ao julgamento das contas
como não prestadas, nos termos do artigo 74, IV, da Resolução TSE nº
23.607/2019, causando à prestadora o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I,
da Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Num. 43709665 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262358700000042669507
Número do documento: 23090517262358700000042669507
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:51:19

Por fim, anote-se que, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarretará ao candidato o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação de
contas (art. 80, inc. I da Resolução 23.553/2017).

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas.

Este efeito inclusive é objeto de Súmula do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula -TSE nº 42

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato
de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas.

Publicada no DJE de 24, 27 e 28.6.2016.

Em conclusão, em vista da inércia do candidato, que, embora regularmente citado
para, nos termos do art. art. 98, § 8º da Res.-TSE 23.607/2019, constituir advogado ou advogada,
deixou de fazê-lo, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe.

Ressalte-se ainda, que embora o candidato tenha recebido recursos públicos
oriundos do Fundo Partidário no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme
parecer técnico conclusivo (ID 43603743), verifica-se que foi atestada a regularidade das 04
(quatro) despesas custeadas com a verba pública, mantendo conformidade com o disposto nos
arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Porém, conforme item 8.2 do parecer conclusivo: “(...) Foi identificada formação de
FUNDO DE CAIXA na conta de campanha aberta para a movimentação de recursos públicos
oriundos do Fundo Partidário, registrada na prestação de contas (id. 43265619), referente à
operação de débito, realizada no dia 27/10/2022, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
denominada ‘PIX ENVIADO’, que tem o próprio candidato como contraparte, identificado pelo
CPF e NOME (796.333.829-04 e NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ), em desacordo com o
previsto no art. 39, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.”,

Desta forma, entende-se necessária a determinação da devolução da quantia
de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, vez que se trata de recurso público
utilizado indevidamente e, em desacordo com a resolução regente, somada ao fato de que,
caso a irregularidade apontada neste item 8.2 fosse superada, mediante apresentação do
instrumento de mandato para constituição de advogada/o assinado, por si só, já ensejaria a
desaprovação das contas de campanha, além da respectiva devolução da quantia utilizada
indevidamente ao erário.

Num. 43709665 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262358700000042669507
Número do documento: 23090517262358700000042669507
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:51:19

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de:

a) Julgar NÃO PRESTADAS as contas de NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido LIBERAL - PL, nas Eleições Gerais de
2022.

b) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução da quantia de R$ 500,00
(quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, correspondente aos recursos oriundos do Fundo
Partidário, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão
de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente decisão, a serem corrigidos a partir de outubro de 2022, nos termos do
art. 39, I da Resolução 23.709/19 (a partir da data da aplicação irregular de verbas do Fundo
Partidário) .

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603179-68.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
NILSON FRANCISCO ALVES DA LUZ DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
MARCOS CESAR DE SOUZA JUNIOR - PR98522 - REQUERENTE: NILSON FRANCISCO
ALVES DA LUZ - Advogado do REQUERENTE: MARCOS CESAR DE SOUZA JUNIOR -
PR98522.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023
Num. 43709665 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262358700000042669507
Número do documento: 23090517262358700000042669507
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:51:19

Num. 43709665 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262358700000042669507
Número do documento: 23090517262358700000042669507
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:51:19